Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-64.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001448-64.2019.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: SANTIAGO DOMINGOS DOS SANTOS Advogado(s):CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHEL GODINHO DOS SANTOS, MACELLE GODINHO DOS SANTOS, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por pessoa idosa e analfabeta, com pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da realização de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário sem sua autorização. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos relativos a três contratos indicados, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença foi complementada por embargos de declaração para autorizar o abatimento de R$ 633,38 já recebidos pelo autor. A instituição financeira interpôs apelação, pleiteando o reconhecimento da validade dos contratos e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se foi observada a dialeticidade recursal na apelação; (ii) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por pessoa analfabeta; (iii) verificar se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) apurar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo ausência de dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma reiterativa. 4. A celebração de contrato com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, ou instrumento público. A ausência dessas formalidades torna o negócio jurídico inválido por vício de consentimento. 5. A instituição financeira não comprovou a contratação válida, nem por documentos formalmente válidos, tampouco por outros meios probatórios, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente diante da impugnação expressa da parte autora à autenticidade dos contratos. 6. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira a prova da autenticidade do contrato bancário impugnado. A ausência de prova válida impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. 7. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da contratação, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, mesmo quando a fraude é praticada por terceiro. 8. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, agrava a ofensa à dignidade do consumidor idoso e analfabeto, caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e abuso de direito nos termos do art. 187 do mesmo diploma. 9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, por aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da grave falha na prestação do serviço. 10. O dano moral é in re ipsa em casos de desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor hipervulnerável. O valor fixado em R$ 5.000,00 é mantido diante da ausência de recurso da parte autora, vedada a reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, sob pena de invalidade do negócio. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 3. A falha na comprovação da contratação e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável. 5. O desconto indevido de verba alimentar configura dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento em valor proporcional à gravidade do ilícito e à condição da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187, 595 e 927; CPC, arts. 373, II, e 931; CDC, arts. 6º, III, VIII, 14, 42, parágrafo único, e 46. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001448-64.2019.8.05.0041, sendo apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado SANTIAGO DOMINGOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.